Tribunal: TJDFT
Processo: 0733689-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0733689-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0725190-12.2024.8.07.0001, movida pelo DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de baixa ou suspensão dos efeitos do protesto dos títulos executados, sob o fundamento de que, enquanto não extinta a execução, o protesto permanece devido, por ter sido realizado antes do ajuizamento da ação (ID no 243547843). Em suas razões recursais (ID no 75090413), a agravante sustenta que a manutenção do protesto, mesmo diante da suspensão da exigibilidade do crédito e da garantia integral da execução, configura violação à ordem judicial, abuso de direito e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do processo. Argumenta que tal medida acarreta prejuízos irreparáveis à sua imagem e reputação comercial, impedindo acesso a crédito, participação em licitações e continuidade de suas atividades empresariais. Pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada ou, subsidiariamente, a antecipação de tutela recursal, diante da urgência e gravidade da situação. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja determinada a suspensão definitiva dos efeitos do protesto, até o trânsito em julgado da execução principal e/ou dos embargos à execução. Preparo regular (ID 75094696) É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Nessa fase preliminar do feito, vislumbro a probabilidade do direito vindicado. No presente caso, a demanda originou-se da execução de dívida pelo DISTRITO FEDERAL no valor de R$ 332.021,96 (0725190-12.2024.8.07.0001), em decorrência da instauração de Tomada de Contas Especial no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em consulta aos autos de embargos à referida execução n. 0731920-39.2024.8.07.0001, possível verificar, pela decisão de ID 206336306, que tais foram recebidos com efeito suspensivo, porquanto a garantia dada pelo executado/recorrente foi suficiente para a execução, em conformidade com o art. 919, § 1o, do CPC. Conforme consta dos embargos à execução e da própria execução, a demanda resta instruída com apólice de seguro garantia judicial (ID no 75090414), contratada para garantir o débito executado, com vigência de 17/7/2024 a 17/7/2027, no valor de R$ 465.000,00 (valor que se adequa aos requisitos previstos em lei, visto que garante o crédito inicial com o acréscimo de 30%). Assim, a princípio, possível constatar que o agravante garantiu em Juízo, por meio de caução no valor de R$ 465.000,00, valor integral do crédito executado, e o magistrado reconheceu expressamente a suspensão da exigibilidade da obrigação e da própria execução. Com isso, permitir que os efeitos do protesto se mantenham pode significar que tais sejam utilizados contra o devedor durante o processo judicial devidamente garantido. Não significa dizer que a suspensão da execução seja ferramenta para o cancelamento do protesto, mas tão somente visa-se impedir, durante a discussão da dívida com exigibilidade suspensa, que os efeitos negativos do protesto venham atingir o devedor que garantiu o valor em discussão. Ou seja, não se trata cancelamento do protesto até que a questão seja devidamente resolvida. Ademais, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica demonstrado pela inclusão em cadastros de inadimplentes, por exemplo, em prejuízo às atividades empresariais que exerce. Desse modo, prudente a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento definitivo do presente recurso. A análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não obsta que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa, se for o caso, com base no exame do acervo probatório, com a manifestação da parte contrária. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC, para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador